Tribunal: TJBA
Processo: 8017755-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017755-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LINALDO MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s): BRUNO HALLA DANEU

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIME DE ILHÉUS/BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO
PREVENTIVA
–
ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO

E EXCESSO DE PRAZO
-
SUPERVENIENTE

SOLTURA DO PACIENTE - PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA.

I
–
Consta dos autos que houve a revogação da prisão preventiva do Paciente.

II
– Existindo informação nos autos de que o Paciente foi posto em liberdade na Ação Penal, resta sem objeto o pedido formulado nesta Instância Superior que é dirigido, justamente, contra a medida de exceção imposta ao Paciente.

III
– Ordem Prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
de nº

8017755
-
12
.2025.8.05.0000
,
da

1ª
Vara Criminal
d
a Comarca de
Ilhéus
/BA
,
sendo Impetrante
o Advogado Bruno Halla Daneu
, e, Paciente,
L
INALDO MARQUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em JULGAR PREJUDICADO O WRIT.
E

o fazem, pelas razões a seguir expostas.